Tribunal: TJES
Processo: 0011615-43.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011615-43.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICRONTEC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, manteve a sentença de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, e afastou a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, atuante como representante dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a alegada resistência do Município à extinção da execução altera a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente ocorre por fato superveniente – ausência de localização de bens penhoráveis dos devedores –, o que torna a extinção da execução uma consequência da inadimplência tributária, e não da atuação processual do exequente.

4. A responsabilidade pelo pagamento de honorários é definida com base no princípio da causalidade, e não da sucumbência objetiva, devendo ser atribuída a quem deu causa à instauração e frustração do processo executivo, no caso, os devedores inadimplentes.

5. A resistência do Município à extinção do feito não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 1.854.589/PR e no Tema Repetitivo nº 1.229.

6. O artigo 921, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição intercorrente e extinguir o processo sem ônus para as partes, norma que incide ao caso concreto.

7. O Tema nº 1.002 do STF, que reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários quando vencedora em demandas contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso em que inexiste condenação em verba honorária por ausência de sucumbência da parte ex adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não gera condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. A resistência do ente público à extinção do feito não altera a causa determinante da demanda, nem justifica a imposição de ônus sucumbenciais. O artigo 921, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de custas e honorários nas hipóteses de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 487, II, e 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, REsp nº 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Tema 1.229, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria (ID 11867387), a qual, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, e, no entanto, afastou a condenação do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a atuação do Município configurou resistência ativa à extinção do feito, circunstância que atrairia a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal assegura à Defensoria Pública o direito à percepção de honorários advocatícios, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que o Município seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Contrarrazões no ID
16581714, pugnado pelo desprovimento do recurso.

A
título de esclarecimentos processuais, verifica-se que o feito refere-se a
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de MICRONTEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. ME, JOSÉ LUÍS DE OLIVEIRA e MICRONTEC PRODUTOS MICRONIZADOS LTDA., visando à cobrança de créditos tributários.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis dos devedores, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, II, do CPC.
Os executados, representados pela Defensoria Pública, opuseram embargos de declaração, apontando omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade e no Tema nº 1.002 do STF.

Os embargos foram rejeitados, sob o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja condenação da Fazenda Pública em honorários, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do STJ.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs apelação, reiterando a tese da resistência ativa do Município e pleiteando a fixação de honorários em favor do FADEPES. O recurso foi desprovido por decisão monocrática desta Relatoria, com fundamento no Tema nº 1.229 do STJ, que afasta a condenação em honorários quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, foi interposto o presente Agravo Interno, no qual a Defensoria Pública insiste na aplicação do princípio da sucumbência, em razão da atuação processual do Município ao longo do feito.

Pois bem
. A irresignação recursal restringe-se à possibilidade de condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da decretação da prescrição intercorrente dos créditos tributários.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No contexto de uma Execução Fiscal, a causa primária e determinante para a instauração da lide é o inadimplemento da obrigação tributária por parte do devedor, que não honrou com o pagamento do débito representado pela Certidão de Dívida Ativa – CDA, título este que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

A prescrição intercorrente, conforme reconhecida na Sentença, se estabelece em razão de um fato superveniente, qual seja, a ausência de bens penhoráveis do executado ou a sua não localização, após o transcurso do prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Portanto, a extinção do processo é uma consequência direta da inércia do devedor em cumprir a obrigação e da sua situação patrimonial que frustrou a pretensão executiva do Ente Público. A responsabilidade por essa situação é do executado, que deu causa ao processo ao descumprir sua obrigação legal.

Condenar a Fazenda Pública, que detinha um título executivo válido e diligenciou a cobrança em juízo – atuando em defesa do interesse público e da supremacia do interesse da coletividade –, ao pagamento de honorários, implicaria em premiar o devedor inadimplente com o pagamento de verba sucumbencial à custa do erário público. Tal postura inverteria a lógica jurídica e econômica do processo executivo, ferindo a própria essência do princípio da causalidade, que busca imputar o ônus processual a quem lhe deu causa.

O STJ já firmou entendimento de que, nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, a definição dos ônus sucumbenciais não se vincula à existência de resistência do exequente, mas ao princípio da causalidade. A causa determinante da instauração e do insucesso da execução é o inadimplemento do devedor, que deixou de cumprir a obrigação tributária e não indicou bens à penhora.

Esse entendimento foi uniformizado pela Corte Especial no EAREsp nº 1.854.589/PR e posteriormente consolidado pela Primeira Seção no julgamento do Tema nº 1.229, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese afasta expressamente a fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA
EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.
2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.
6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.
4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado. 5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?. [...] (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Adicionalmente aos precedentes do STJ, é fundamental observar a regra positivada no Código de Processo Civil, que reforça o afastamento da condenação em honorários no caso de prescrição intercorrente. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, o Código de Processo Civil foi alterado para incluir o § 5º no artigo 921, que disciplina a suspensão e extinção da execução, estabelecendo, de forma categórica: “
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
”.

Dessa forma, tanto a interpretação jurisprudencial do princípio da causalidade, consolidada pelo Tema 1229/STJ e pelo EAREsp 1.854.589/PR, quanto o comando normativo do artigo 921, § 5º, do CPC, militam de forma inequívoca em desfavor da pretensão recursal da parte Agravante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas processuais e honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de estabelecer a adequação da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de curador especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 921, §5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição intercorrente deve resultar na extinção do processo sem ônus sucumbenciais, conforme o art. 921, §5º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5º; CPC, art. 85, §§2º e 3º; Lei nº 14.195/2021.(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0004683-34.2012.8.08.0011 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 07/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por GRAN ART GRANITOS LTDA e outro contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, sem condenação em honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do princípio da causalidade, sob o argumento de que o Município, ao resistir ao reconhecimento da prescrição, teria dado causa à continuidade do processo, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência. Requerem, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado analisou integralmente a controvérsia, fundamentando a inexistência de condenação em honorários na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, ainda que haja resistência do credor quanto ao reconhecimento da prejudicial. O julgado citou expressamente o Tema 1.229 dos recursos repetitivos (REsp n. 2.076.321/SP), que firmou o entendimento de que não se impõem honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução por prescrição intercorrente, e o EAREsp n. 1.854.589/PR, no qual o STJ assentou que a resistência do exequente não transfere ao credor o ônus da sucumbência, sob pena de duplo benefício ao devedor inadimplente
.
Ademais, a decisão embargada observou o § 5º do art. 921 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, que autoriza a extinção do processo por prescrição intercorrente “sem ônus para as partes
”
. Conclui-se, assim, que não há omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da causalidade, restando claro que a causa originária do processo decorreu do inadimplemento do contribuinte, afastando qualquer dever de sucumbência da Fazenda Pública. Os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. [...] (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0015044-23.2006.8.08.0011 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 26/11/2025)

Por fim, a agravante defende a aplicação do Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal, que afastou o óbice da Súmula nº 421 do STJ e reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora em demanda ajuizada contra
qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Tal entendimento, contudo, não é controvertido nem se mostra aplicável, de forma automática, à hipótese dos autos. A controvérsia aqui não reside na legitimidade da Defensoria Pública para perceber honorários, mas na própria existência de sucumbência a ser imputada ao Município em caso de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.

Desse modo, inexistindo condenação do Município em honorários, não há verba sucumbencial a ser destinada à Defensoria Pública, o que impõe a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação e afastou a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, diante das razões expostas,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 11867387.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.